Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729781-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS contra a decisão ID origem 166314183, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0730606-92.2023.8.07.0001, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pelo impetrante, ora agravante, nos seguintes termos: Sem prejuízo da inicial não se encontrar instruída com as razões que ensejaram a desclassificação do impetrante do “Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027”, na fase pertinente à “comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, prejudicando, sobremaneira, a exata compreensão da controvérsia “sub judice”, o item 12.1 do respectivo edital dispõe, por sua vez, sobre, “in verbis”, “comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário” (grifei). Assim, não havendo sinonímia entre “atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente” com o patrocínio, enquanto Advogado, em virtude de procuratório judicial que lhe foi outorgado, de demandas judiciais individuais cujos autores são crianças ou adolescentes, indefiro a pretensão liminar à suspensão do ato que desclassificou o impetrante do certame “sub judice”, à míngua de ilegalidade manifesta maculando-o. Promova o impetrante, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas processuais iniciais. Após, colham-se as informações da banca examinadora, instituída pelo IBEST, do processo seletivo em questão. Nas razões recursais, o agravante relata que se inscreveu no concurso para Conselheiro Tutelar da região do Guará/DF, em que se submeteu à primeira etapa, consistente na prova objetiva com 60 (sessenta) questões. Conta que, posteriormente, foi convocado para a segunda etapa, correspondente à apresentação de documentos, na qual foi desclassificado, pois a Banca Organizadora agravada entendeu que o exercício da advocacia privada não se enquadra na promoção dos direitos da criança e do adolescente, prevista no item 12.1 do Edital do certame. Defende que a advocacia privada está contemplada pela parte final do referido item 12.1 do Edital. Argumenta que o perigo da demora, para fins de antecipação de tutela, reside na proximidade da data prevista para a sessão de fotos, próxima etapa do concurso, a ser realizada em 26/7/2023. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja garantido o direito de participar das próximas fases do concurso, ou, subsidiariamente, a reserva de sua vaga até o julgamento do recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar, “[...] determinando que a advocacia privada seja considerara como forma de comprovação de experiência na área da criança e adolescente.”. Preparo recolhido (IDs 49286959 e 49286960). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos requeridos em sede de antecipação de tutela. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a apreciar a presença de tais condições no caso em apreço. Conforme relatado, o Juízo de origem rejeitou a antecipação de tutela requerida pelo ora agravante, sob o fundamento de que o exercício da advocacia privada individual não se enquadra no requisito exigido no item 12.1 do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023 – Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027, que assim dispõe (ID origem 166295125 - Pág. 14): 12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: [...] 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovacao de atuacao direta em politicas de protecao, promocao e defesa de direitos da crianca e do adolescente, por meio de declaracao emitida por entidade regularmente registrada ha mais de um ano no Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS), na qual conste a funcao, o periodo e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovacao de atuacao direta em politicas de protecao, promocao e defesa de direitos da crianca e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou nao, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidao expedida por orgao publico competente, ou termo de adesao emitido por entidade publica ou conveniada, ha mais de um ano com o poder publico, em que conste o objeto, as condicoes e o periodo do seu exercicio por parte do profissional voluntario. (Grifou-se). Pois bem, analisando os autos, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, fundamentos para infirmar a conclusão adotada na origem. É que a alegada atuação do agravante como advogado em demandas individuais que envolvem crianças e adolescentes, a exemplo daquelas regidas pela Lei dos Alimentos (Lei n. 5.478/1968), não aparenta se enquadrar no conceito de “atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente”, previsto no item 12.1 do citado Edital. Para além disso, não localizei nos autos de origem informações a respeito da fundamentação utilizada pelo agravado para desclassificar o agravante na etapa de apresentação de documentos (item 12 do Edital). Quanto ao tema, foi anexada apenas imagem do que aparenta corresponder a um recorte de página da internet, em que consta a informação “desclassificado” na “avaliação de documentos”. Nem sequer é possível afirmar que a citada informação se refere ao agravante (ID origem 166295128). Diante disso, neste momento, não se sabe, por exemplo, se a desclassificação do agravante se deveu ao fato de não ter apresentado outro(s) documento(s) dentre os vários elencados no item 12.1 do Edital. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator